Tribunal: TJPA
Processo: 0801316-93.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. : 0801316-93.2022.8.14.0061 APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (TERCEIRO INTERESSADO) RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR NO PRESENTE CASO A PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA INDEFERINDO A INICIAL, INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801316-93.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0801316-93.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR NO PRESENTE CASO A PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA INDEFERINDO A INICIAL, INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0801316-93.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.

O juízo singular indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

O mínimo que se espera de um profissional que se dispõe a ajuizar milhares de ações semelhantes é que tenha cautela, mas não é o que se tem visto.

De forma açodada, o Advogado ingressa com a demanda transferindo a atividade pré processual do advogado para o processo, afinal de contas, a parte é beneficiária da justiça gratuita e se perder nenhum ônus financeiro haverá.

Vale destacar que nesta Comarca de Tucuruí e região há avalanche de feitos “idênticos” ao presente, com mera alteração das partes. Aparentemente esta Comarca tem sido alvo de demandas predatórias, pelo que se impõe o indeferimento da inicial (...)

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pelo que se vê, há dúvida sobre a má-fé da parte autora, motivo pelo qual não a condeno ao pagamento de multa.

De outro lado, está mais que evidente a má-fé dos Advogados, razão pela qual o condeno ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, o que faço com fulcro nos artigos 80, inciso III, e 81, ambos do Código de Processo Civil

Nas razões recursais , aduziu o recorrente que houve afronta o devido processo legal fora severamente desrespeitado, à medida em que, baseado em um fato e sem qualquer elemento de prova o processo foi extinto sem resolução de mérito, sem sequer ter dado a oportunidade de a parte autora manifestar-se. Disse que foi extrapolada a competência do douto juízo, a medida em que, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil julgar e condenar mediante devido processo legal faltas éticas cometidas por advogados no exercício da profissão. Sendo assim, afirmou ser descabida é a extinção do feito por suposta irregularidade baseada unicamente na quantidade de processos movidos pelo causídico, de modo que requereu a cassação da sentença

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0801316-93.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover o indeferimento da inicial.

Sabe-se que o art. 133, da Constituição Federal prevê que “
o advogado é indispensável à administração da justiça
”, portanto, “
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissã
o”, desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição
no órgão de classe
e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuraçã
o
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos
para indeferir a inicial, pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, do CPC.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

Destarte, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória, pois se trata de uma
infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de previsão legal.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe
dou provimento,
para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023